Tribunal: TJMT
Processo: 1052400-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052400-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIBSON ALMEIDA COSTA JUNIOR - CPF: 877.816.621-72 (RECORRENTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1052400-17.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1052400-17.2025.8.11.0001

Recorrente:

Gibson Almeida da Costa Júnior.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO EM DEZEMBRO. REDUÇÃO DE 100% (CEM POR CENTO) DA BASE DE CÁLCULO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, para determinar a restituição simples do pago a título de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do exercício de 2022, indeferindo a restituição relativa ao exercício de 2023 e o pedido de indenização por danos morais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se é devida a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no exercício de 2023 em razão da aquisição de veículo novo no mês de dezembro de 2022; (ii) estabelecer se a restituição do indébito tributário deve ocorrer em dobro; (iii) determinar se a cobrança indevida do tributo enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual n.o 8.069/2004 autoriza a redução de até 100% (cem por cento) da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) na aquisição interna de veículo automotor terrestre novo.

4.

O artigo 2o, parágrafo 7o, do Decreto Estadual n.o 2.435/2004 assegura a aplicação do benefício fiscal ao exercício subsequente quando o faturamento do veículo ocorre no mês de dezembro.

5.

Comprovada a aquisição do veículo novo em dezembro de 2022, é devido o benefício fiscal também em relação ao exercício de 2023.

6.

A restituição em dobro prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica à repetição de indébito tributário na ausência de demonstração de má-fé da Administração Pública.

7.

A cobrança indevida decorrente de controvérsia interpretativa sobre norma tributária não configura violação a direito da personalidade e não enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aquisição de veículo novo no mês de dezembro assegura a redução de 100% (cem por cento) da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) também no exercício subsequente, nos termos do artigo 2o, parágrafo 7o, do Decreto Estadual n.o 2.435/2004.

2.

A restituição de indébito tributário relativo ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ocorre de forma simples na ausência de comprovação de má-fé da Administração Pública.

3.

A cobrança indevida de tributo decorrente de interpretação administrativa da legislação não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, inciso X; Lei Estadual n.o 8.069/2004, artigo 1o, inciso I; Decreto Estadual n.o 2.435/2004, artigo 2o, parágrafo 7o; Código de Defesa do Consumidor, artigo 42; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI 1011598-93.2024.8.11.0006; TJ-MT, RI 0001965-31.2017.8.11.0100; TJ-MT, RI 1065760-53.2024.8.11.0001; TJ-MT, AC 1001177-62.2020.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1052400-17.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1052400-17.2025.8.11.0001

Recorrente:

Gibson Almeida da Costa Júnior.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Gibson Almeida da Costa Júnior.

Ação:
Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (
Id.
351509925
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, determinando que o recorrido realize o pagamento da quantia de R$ 1.722,50 (mil e setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), referente à restituição simples do valor pago pelo IPVA do ano de 2022.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
351509926
)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes, com a restituição em dobro do montante pago a título de IPVA dos anos de 2022 e 2023, além de requerer indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 351509931
):

requer o
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1052400-17.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1052400-17.2025.8.11.0001

Recorrente:

Gibson Almeida da Costa Júnior.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de recurso inominado interposto por
Gibson Almeida da Costa Júnior
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pelo recorrente em face do estado de Mato Grosso do autor, determinando o pagamento, pelo Estado de Mato Grosso, da quantia de R$ 1.722,50 (mil e setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), referente à restituição simples do valor pago pelo IPVA do ano de 2022, rejeitando o pedido no que tange ao imposto do ano de 2023, além de indeferir a indenização por danos morais.

Da narrativa inicial, extrai-se que o autor alega ter direito à isenção do IPVA com base na legislação estadual que beneficia veículos novos adquiridos em concessionárias estabelecidas no Estado de Mato Grosso. Sustentou o veículo novo foi adquirido em dezembro de 2022 e que, em razão disso, faria jus à isenção nos exercícios de 2022 e 2023.

Em suas razões recursais, sustenta o autor recorrente, em síntese, que a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como que faz jus à isenção, também, no exercício de 2023, alegando que a aquisição do veículo ocorreu no mês de dezembro. Ademais, salienta que a cobrança indevida ensejou danos morais passíveis de indenização.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se o autor tem direito à isenção do IPVA nos exercícios de 2022 e 2023, em razão da aquisição de veículo novo em dezembro de 2022 e se são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

Inicialmente, merece destaque uma questão que não pode passar despercebida: a legislação citada pelo autor na petição inicial não corresponde aos dispositivos legais efetivamente transcritos.

O autor alegou que a isenção pretendida encontraria fundamento no artigo 6o, inciso II, alínea "a" da Lei Estadual n.o 7.301/2000 e no artigo 16, §1o do Decreto n.o 1.977/2000. Contudo, ao consultar a legislação indicada, verifica-se que o artigo 6o da Lei n.o 7.301/2000 trata das alíquotas do IPVA, não de isenções. Além disso, o artigo 16 do Decreto n.o 1.977/2000 disciplina o calendário de vencimento do imposto, não benefícios fiscais.

Esta deficiência técnica, embora relevante do ponto de vista processual, como advertido pelo estado recorrido, não impede a análise do mérito, considerando os princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais. O que importa é verificar se existe, de fato, previsão legal para a isenção pleiteada que ampare os pedidos feitos na petição inicial.

Da análise da legislação estadual vigente à época da aquisição do veículo, constata-se que a Lei Estadual n.o 8.069, de 07 de janeiro de 2004, em seu artigo 1o, inciso I, autoriza o Poder Executivo a reduzir em até 100% a base de cálculo do IPVA
"na data da aquisição interna de veículo automotor terrestre novo"
.

Esta autorização foi regulamentada pelo Decreto no 2.435, de 19 de janeiro de 2004, que, em seu artigo 2o, vigente à época da compra, estabelece:

"Art. 2° No período de 1° de dezembro de 2003 a 31 de dezembro de 2025, fica reduzida em 100% (cem por cento) a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, nas hipóteses previstas nos incisos I a III do artigo 5° da Lei n° 7.301, de 17 de julho de 2000, que institui o aludido tributo, nas aquisições internas de veículo automotor terrestre novo, efetuadas de concessionárias localizadas no território mato-grossense".

O §7o do mesmo artigo é especialmente relevante para o caso:

"Quando o faturamento do veículo novo ocorrer no mês de dezembro, a redução de base de cálculo de que trata este artigo será aplicada em relação ao tributo devido no exercício subsequente, assegurado, ainda, o benefício relativo à fração do imposto pertinente ao referido mês de dezembro."

No caso em análise, os documentos dos autos comprovam que o veículo foi adquirido em dezembro de 2022, conforme nota fiscal juntada. Portanto, aplicando-se o § 7o do artigo 2o do Decreto n.o 2.435/2004, o autor faz jus à isenção do IPVA no exercício de 2023, além da fração proporcional relativa ao ano de 2022.

Tal interpretação está em consonância com o objetivo da norma, que é incentivar a aquisição de veículos novos em concessionárias estabelecidas no Estado de Mato Grosso, promovendo o desenvolvimento econômico regional.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - CONTRATO DE SEGURO – FURTO DO VEÍCULO APENAS 4 MESES APÓS SUA AQUISIÇÃO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CONDICIONADO À LIQUIDAÇÃO DE IPVA – VEÍCULO OKM - ISENÇÃO – LEI ESTADUAL No 8.069/2004 – AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SEGURADORA E FURTADO - VEÍCULO NÃO LOCALIZADO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DO IPVA INCABÍVEL – DANOS MORAIS – CABIMENTO – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA CONFORME VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENT PROVIDO. 1. Se a parte recorrente realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realiza-la, faça remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial, restam preenchidos os requisitos do art . 1.010 do CPC. 2
. A Lei Estadual no 8 .069/2004, que dispõe sobre o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, isenta o pagamento do IPVA para o 1o ano de aquisição de veículo 0km
, de modo que, sobrevindo o furto do veículo 0km apenas 4 meses após sua aquisição, prevalece a isenção do IPVA, não sendo cabível condicionar o pagamento da indenização securitária ao pagamento desse tributo, até mesmo porque, não tendo ocorrido a transferência da propriedade do veículo à Seguradora, subsiste a isenção prevista na Lei no 8.069/2004. 2. A exigência indevida do pagamento do IPVA como condição para o pagamento da indenização securitária, implica descumprimento contratual por parte da Seguradora e configura situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, restando preenchidos os requisitos do art . 186 do CC. 3. A condenação por danos materiais exige a comprovação do efetivo prejuízo pela parte lesada. 6 . Havendo previsão contratual de ressarcimento pelo exato preço da compra pelo período de 90 dias, mas ocorrendo o sinistro quando já ultrapassado referido prazo, cuidando-se de seguro de veículo, é legítima a indenização securitária efetivada de acordo com o preço do mercado (Tabela FIPE).

(TJ-MT 10011776220208110013 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IPVA . EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PRAZO LEGAL PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado por consumidora, determinando a anulação dos efeitos do CDA 2023648213 e a exclusão de débito inscrito em dívida ativa, com imposição de multa em caso de descumprimento . A controvérsia decorre da cobrança de IPVA referente ao ano de 2022, após cancelamento administrativo da isenção inicialmente concedida, relativa a veículo adquirido pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobrança de IPVA do ano de 2022, diante do não cumprimento do prazo legal de 30 dias para emplacamento de veículo zero quilômetro, requisito para concessão da isenção tributária estadual .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício fiscal de isenção de IPVA para veículos novos condiciona-se à realização do emplacamento no prazo de até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal de aquisição do veículo, conforme o Decreto no 2.435/2004, regulamentador da Lei no 8 .069/2004.

4. A nota fiscal do veículo foi emitida em 16/11/2021, sendo o processo de emplacamento iniciado em 13/12/2021, ainda dentro do prazo, porém a entrega do veículo à adquirente ocorreu apenas em 15/01/2022, com emissão do CRLV em 13/04/2022, ultrapassando o prazo legal.

5 . A isenção do IPVA do exercício de 2021 foi corretamente concedida, por ter sido o ano da emissão da nota fiscal, mas o benefício não se estende ao exercício de 2022, dado o descumprimento do prazo legal para emplacamento.

6. O lançamento posterior do débito e cancelamento da isenção para 2022 decorrem de cumprimento da legislação tributária, não havendo ilegalidade ou ausência de devido processo legal administrativo, conforme autorizam os §§ 11 e 13 do art. 2o do Decreto no 2 .435/2004.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido .

Tese de julgamento:

1. A isenção de IPVA para veículos novos no Estado de Mato Grosso está condicionada ao emplacamento no prazo máximo de 30 dias contados da emissão da nota fiscal de aquisição.

2. O descumprimento desse prazo autoriza o lançamento do imposto, com os acréscimos legais, sem necessidade de processo administrativo prévio .

3. A concessão parcial do benefício no exercício da emissão da nota fiscal não estende seus efeitos ao exercício seguinte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §§ 1o e 2o; CPC, art . 487, I; Decreto no 2.435/2004, art. 2o, §§ 7o, 10, 11 e 13; Lei no 8.069/2004 .

Jurisprudência relevante citada: Não consta citação de precedentes jurisprudenciais no voto analisado.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10657605320248110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/05/2025)”.

Logo, o pedido de restituição da quantia paga a título de IPVA no ano de 2023 deve ser julgado procedente.

Ademais, observa-se que o autor pleiteou a devolução em dobro dos valores pagos, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, não se está diante de relação consumerista a atrair a incidência da legislação correlata.

A restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica à esfera tributária sem a devida demonstração de má-fé.

Sobre a matéria:

“SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO. PRELIMINAR (ES) . INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE E CARÊNCIA DE AÇÃO . REJEITADAS. MÉRITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPVA . ISENÇÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. DANO MORAL CORRETAMENTE FIXADO . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)

A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica à esfera tributária sem a devida demonstração de má-fé .
Também não se configura dano moral, uma vez que a apreensão do veículo, ainda que posteriormente considerada indevida, quanto ao IPVA, decorreu de lançamentos ativos regulares no sistema da Administração Pública. Conforme comprovado nos autos (id. 293947890), além do tributo mencionado, constavam diversas multas de trânsito e pendência relativa ao licenciamento anual obrigatório do veículo, circunstâncias que, à época, legitimavam a restrição administrativa imposta.

(...)

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10115989320248110006, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 24/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/07/2025)”.
[destaque nosso].

Portanto, a restituição deve ser simples, limitada ao valor efetivamente pago a título de IPVA nos exercícios de 2022 e 2023, com correção monetária e juros de mora nos termos da legislação aplicável, como disposto na sentença de primeiro grau.

Quanto à indenização por danos morais, não vislumbro fundamento para sua concessão. A cobrança do IPVA decorreu de interpretação da legislação tributária, não havendo conduta ilícita ou abusiva por parte do Estado que justifique reparação extrapatrimonial.

O mero dissabor decorrente de controvérsia sobre a aplicação de norma tributária não configura dano moral indenizável.

A situação vivenciada pelo recorrente, embora lastimável, configura apenas mero aborrecimento decorrente de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, e não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLEITO DE ISENÇÃO DE IPVA – AUTOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO FORA DO PRAZO - DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA DEMONSTRADO – PAGAMENTO REALIZADO – DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (TJ/MT) Tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência do impetrante, é indevido o indeferimento do seu pedido de isenção, incidente sobre um único veículo, tão somente por ter sido feito a destempo . (“N.U 1000789-74.2020.8 .11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).” 2. Comprovado o pagamento o pagamento do IPVA relativo ao ano de 2016, impõe-se a restituição do valor pago a título de danos materiais . 3.
A situação vivenciada pelo recorrente configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, e não são suficientes para caracterizar o dano moral. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto . 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 00019653120178110100, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2023)”.
[destaque nosso].

Portanto, não se reconhece a existência de danos morais passíveis de serem indenizados.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de restituição, na forma simples, do valor pago a título de IPVA pelo autor no ano de 2023, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026